Tribunal: CARF
Processo: 13002.001302/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.001302/2007-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.171 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 26/06/2006
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial do contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9303-014.163, de 19 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 13002.001292/2007-12, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.001302/2007-10
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.171 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.001302/2007-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Trata de Pedido de Restituição cumulado com Compensação de alegado pagamento a
maior de Contribuição Social vinculada à importação de bens (PIS/Pasep-importação ou
Cofins-importação) exigido e recolhido em retificação de Declaração de Importação
(DI) de trigo, submetida a despacho aduaneiro.
O pedido teve por base o pagamento a maior do ICMS devido ao estado do Pará
calculado incialmente à alíquota de 7%, porém, retificado por exigência da autoridade
aduaneira para fins de desembaraço por entender que o Decreto Estadual no 1.949/2005,
que estabelecia para a importação de trigo a alíquota de 17%, teria cessado os efeitos da
redução em 31/03/2006.
Não obstante, em 10/10/2006 foi publicado o Decreto no 30.782, cujo inciso I do seu art.
5° determinava, com efeitos retroativos a 01/04/2006, a renovação do prazo de vigência
da redução de alíquota do ICMS incidente na importação de trigo no Decreto n° 1.949,
de 13/12/2005.
O Despacho Decisório (prolatado após a vigência do Decreto no 30.782/2006) indeferiu
o pedido fundamentando-se no disposto na CF/88, art.150, III, “a”, e Lei no 5.172/66
(CTN), arts. 105 e 144, por considerar que essas normas determinam a estrita
observância do princípio da irretroatividade da lei tributária, prevalecendo assim a
alíquota do ICMS vigente na data do gerador do PIS/Cofins-importação.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte apresentou documentos e alegações
em sua defesa, a saber:
a. Sentença judicial deferindo provimento parcial em seu favor, proferida pela 2a vara
Federal de Novo Hamburgo/RS nos autos da Ação Ordinária no 2004.71.08.006310-
8/RS, movida contra a União;
b. Na ação, a interessada pretende que seja afastada a exigibilidade por vício de
inconstitucionalidade da legislação que instituiu as Contribuições PIS e COFINS
incidentes na importação (MP 164 e Lei 10.865/2004), ou alternativamente, que sejam
restringidas as bases de cálculo dessas contribuições, para que não abranjam outro valor
que não apenas o “valor aduaneiro” como conceituado nos Tratados Internacionais;
c. A retificação da DI com a inclusão da alíquota de 17% somente foi em obediência à
exigência da autoridade aduaneira para que houvesse o desembaraço aduaneiro da
mercadoria. Entretanto, logo depois, foi editado o Decreto no 30.782/2006, renovando
expressamente o referido benefício fiscal de redução da alíquota do ICMS para a
importação de trigo, com efeitos retroativos a 1o de abril de 2006, ratificando assim a
legitimidade do procedimento que foi inicialmente adotado pela recorrente;
d. O direito postulado não passa pela interpretação dos dispositivos legais mencionados
no Despacho Decisório, mas nas normas de incidência tributária das referidas
Contribuições, em consonância com o disposto no CTN, art.165, e conforme o
procedimento previsto na IN SRF no 600/2005;
e. O ICMS efetivamente recolhido aos cofres do Estado do Pará, sobre a importação
focada, foi com aplicação da alíquota de 7%, e não de 17%, em face do benefício fiscal
concedido pelo governo estadual, conforme documentado nos autos;
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.171 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.001302/2007-10

f. Não se trata de aplicar norma posterior, mas tão somente de se determinar a base de
cálculo das citadas contribuições nos exatos termos dispostos na norma de incidência
tributária (Lei 10.865/2004);
g. Cópia da sentença judicial anexada, assegura o direito de recolher as contribuições
em tela, calculando-as apenas sobre o valor aduaneiro, consoante o estabelecido no
art.77 do Decreto no 4.543/02 e afastando a forma disciplinada na Lei no 10.865/2004; e
h. Conclui que nenhum valor de ICMS deveria ser incluído no cálculo de tais
contribuições e, portanto, o indébito discutido, além de plenamente constatado, é de
montante bem superior ao pleiteado neste feito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não conheceu da manifestação
de inconformidade em razão da concomitância de seu objeto com o de ação judicial em
curso, mantendo-se a decisão de não reconhecer o direito creditório para fins de
restituição/compensação. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 26/06/2006
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
INCIDENTES
NA
IMPORTAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. MÉRITO SUB JUDICE.
A pendência de ação judicial com objeto que é concomitante e mais abrangente
que o objeto do pedido administrativo impede o conhecimento e apreciação do
mérito coincidente, pela autoridade julgadora administrativa, a qual deverá
curvar-se à decisão do Poder Judiciário que venha a transitar em julgado.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento:
1. Há efetivamente concomitância entre os objetos da ação judicial em curso e o deste
processo administrativo fiscal e, a rigor, o objeto da ação judicial é mais abrangente do
que o deste processo administrativo;
2. A concomitância se evidencia na medida em que a interessada sustenta seu direito
creditório com as razões de sua manifestação e também no provimento judicial que
reconhece o seu direito a recolher as contribuições sociais incidentes na importação com
base apenas no valor aduaneiro, isto é, excluindo o ICMS da base de cálculo;
3. Assim, o ICMS do qual no processo administrativo apenas litiga acerca da redução da
alíquota, no judiciário pleiteia a exclusão total desse tributo;
4. A questão abordada no provimento judicial obtido, ainda pendente de trânsito em
julgado, faz parte do objeto de aresto proferido pelo STF com repercussão geral (no RE
559.937/RS), mas neste momento, em face da prevalência da decisão judicial que vier a
transitar em julgado na ação ordinária impetrada, neste processo não cabe conhecer do
mérito; e
5. O dispositivo da sentença é suficiente para se identificar e confirmar que o objeto da
ação judicial coincide e supera em seu alcance em face do processo administrativo, pois
lá se pretende que os valores das contribuições sociais incidentes na importação sejam
calculados sobre base de cálculo diversa, menor e mais restrita, do que a determinada
inicialmente na MP no 164/2004, e depois na Lei 10.865/2004, art.7o, I. Em suma, há
coincidência de objetos, conquanto na ação judicial o pedido seja ainda mais abrangente
do que o estampado na manifestação de inconformidade que deu início à presente lide
administrativa.
No recurso voluntário, a contribuinte insurge-se contra a decisão recorrida com os
fundamentos:
i. Inexistência de concomitância entre o processo administrativo e a Ação Judicial no
2004.71.08.006310-8 em razão de objetos, pedidos e causas de pedir absolutamente
diferentes;
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.171 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.001302/2007-10

ii. O objeto no processo administrativo é a restituição, mediante compensação de
valores a maior a título de PIS e Cofins; na Ação Judicial, o objeto é a declaração de
inexistência de relação jurídica que a obrigue ao pagamento de PIS-Importação e
Cofins-Importação;
iii. Busca-se administrativamente a restituição de valores recolhidos a maior a título de
contribuições sociais recolhidas em importações de trigo; enquanto que na lide judicial,
discute-se a inconstitucionalidade do PIS e Cofins exigidos na importação de
mercadorias;
iv. Quanto à causa de pedir, no âmbito administrativo, são as importações de trigo que
se beneficiavam da redução da alíquota do ICMS concedida em Decreto estadual; na
esfera judicial, é a exclusão dos tributos incidentes na importação, em razão de pretensa
inconstitucionalidade do PIS e Cofins instituídos por lei ordinária e não Lei
Complementar;
v. Em relação ao pedido, o administrativo cinge-se à restituição mediante compensação
do PIS e Cofins pagos indevidamente ou a maior; o judicial, é a declaração do direito ao
não recolhimento do PIS e Cofins na importação de trigo, ou caso devido, a exclusão
dos tributos da base de cálculo; e
vi. Quanto ao mérito, repisa as razões suscitadas em manifestação de inconformidade
para a aplicação da alíquota de 7% do ICMS na base de cálculo das Contribuições
Sociais incidentes na importação porquanto Decreto estadual confirmou a alíquota
pretendida ainda que retroativamente.
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF não
conheceu
do
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3201-009.002, de 26 de agosto de 2021, cuja
ementa foi vazada nos termos abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 26/06/2006
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 DO
CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Inconformado com a decisão, o sujeito passivo interpôs recurso especial de
divergência, onde alega, em brevíssima síntese, a inexistência da concomitância afirmada no
acórdão recorrido.
Em cumprimento ao disposto no art. 18, inciso III, do Anexo II do RICARF, e com
base nas razões expostas, foi negado seguimento ao recurso especial interposto. O sujeito passivo
interpôs agravo, o qual foi acolhido e deu seguimento ao recurso especial.
A Fazenda Pública apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.171 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.001302/2007-10

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e a matéria foi prequestionada.
Divergência Jurisprudencial.
O recurso especial de divergência foi instituído para a uniformização de
divergências de interpretação, proporcionando segurança jurídica aos
administrados.
Nos termos do art. 67, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, este
instrumento é cabível contra decisão que interpretar norma tributária
diferentemente do entendimento adotado por outra turma ou Câmara do
Conselho de Contribuintes ou do CARF ou pela CSRF, o que só se configura
quanto à subsunção de fatos semelhantes à mesma norma.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas
semelhantes exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o
dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma norma
aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses análogas
na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Partindo dessa premissa, passa-se à análise da existência de dissídio
jurisprudencial.
Primeiro ponto a ressaltar que em nenhum dos paradigmas há identidade de
ação judicial ou de sujeito passivo. Esse fato, ao meu sentir, bastaria para afastar
a possibilidade de dissídio jurisprudencial.
Não obstante, passo à análise dos fatos jurídicos e da ratio dos acórdãos
recorrido e paradigmas.
Acórdão recorrido
Relatório
O pedido teve por base o pagamento a maior do ICMS devido ao estado do Pará
calculado incialmente à alíquota de 7%, porém, retificado por exigência da
autoridade aduaneira para fins de desembaraço por entender que o Decreto
Estadual no 1.949/2005, que estabelecia para a importação de trigo a alíquota de
17%, teria cessado os efeitos da redução em 31/03/2006.
Não obstante, em 10/10/2006 foi publicado o Decreto no 30.782, cujo inciso I do
seu art. 5° determinava, com efeitos retroativos a 01/04/2006, a renovação do
prazo de vigência da redução de alíquota do ICMS incidente na importação de
trigo no Decreto n° 1.949, de 13/12/2005.
O Despacho Decisório (prolatado após a vigência do Decreto no 30.782/2006)
indeferiu o pedido fundamentando-se no disposto na CF/88, art.150, III, “a”, e
Lei no 5.172/66 (CTN), arts. 105 e 144, por considerar que essas normas
determinam a estrita observância do princípio da irretroatividade da lei tributária,
prevalecendo assim a alíquota do ICMS vigente na data do gerador do
PIS/Cofins-importação.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.171 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.001302/2007-10

(...)
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento:
1. Há efetivamente concomitância entre os objetos da ação judicial em curso e o
deste processo administrativo fiscal e, a rigor, o objeto da ação judicial é mais
abrangente do que o deste processo administrativo;
2. A concomitância se evidencia na medida em que a interessada sustenta seu
direito creditório com as razões de sua manifestação e também no provimento
judicial que reconhece o seu direito a recolher as contribuições sociais incidentes
na importação com base apenas no valor aduaneiro, isto é, excluindo o ICMS da
base de cálculo;
3. Assim, o ICMS do qual no processo administrativo apenas litiga acerca da
redução da alíquota, no judiciário pleiteia a exclusão total desse tributo;
4. A questão abordada no provimento judicial obtido, ainda pendente de trânsito
em julgado, faz parte do objeto de aresto proferido pelo STF com repercussão
geral (no RE 559.937/RS), mas neste momento, em face da prevalência da
decisão judicial que vier a transitar em julgado na ação ordinária impetrada,
neste processo não cabe conhecer do mérito; e
5. O dispositivo da sentença é suficiente para se identificar e confirmar que o
objeto da ação judicial coincide e supera em seu alcance em face do processo
administrativo, pois lá se pretende que os valores das contribuições sociais
incidentes na importação sejam calculados sobre base de cálculo diversa, menor
e mais restrita, do que a determinada inicialmente na MP no 164/2004, e depois
na Lei 10.865/2004, art.7o, I. Em suma, há coincidência de objetos, conquanto na
ação judicial o pedido seja ainda mais abrangente do que o estampado na
manifestação de inconformidade que deu início à presente lide administrativa.
voto
O litígio, conforme pontuado no Relatório, versa sobre o indeferimento no
despacho decisório do pedido de restituição c/c compensação com fundamento
na impossibilidade de retroatividade de decreto estadual que revigorou alíquota
reduzida do ICMS sobre o trigo importado e que se sujeitou ao PIS-Importação e
Cofins-Importação, porquanto fora utilizada a alíquota vigente na data do fato
gerador, ou seja, na data do registro da declaração de importação.
(...)
Com razão a decisão recorrida que se sustenta por seus próprios fundamentos
assentados neste voto.
Há fundamentos adicionais que se extraem da própria manifestação do
contribuinte para reconhecer a coincidência de objeto, de pedido e de causa de
pedir, pois conquanto restringidos especificamente no presente processo
administrativo, são todos veiculados no âmbito da referida Ação Judicial.
“Primeiro, a redução ou não da alíquota de ICMS (melhor dizendo, tomar a
alíquota de 7% ou de 17%) significa superar neste julgamento o que está em
discussão no Poder Judiciário, ou seja, a própria incidência do ICMS que a
contribuinte requer naquela instância seja afastada e declarada a inexistência de
relação jurídica para que absolutamente nada lhe seja exigido de Contribuição
incidente nas importações;
Segundo, o quadro demonstrativo no Recurso Voluntário no tocante à pretensa
distinção entre causas de pedir e pedido do processo administrativo e da Ação
Judicial revela que ambos elementos estão contidos na demanda judicial.
Terceiro, a recorrente afirma que causa de pedir administrativa é apenas a
redução da alíquota de 17% para 7%. Entretanto, na Ação Judicial o fundamento
que norteia tal causa é a própria inconstitucionalidade da Contribuição sobre
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.171 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.001302/2007-10

PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, sobre as quais insere-se o ICMS em
suas respectivas bases de cálculo.
Quarto, decorre da conclusão anterior que se a pretensão no âmbito do judiciário
é a exclusão dos tributos da base de cálculo, a toda evidência inclui-se o ICMS,
que ‘apenas’ se pleiteia administrativamente sua redução no cálculo das
contribuições sociais.
Quinto, em relação ao pedido na esfera administrativa, requer-se parcelas que o
contribuinte entende paga a maior ou indevidamente. E quais seriam essas
parcelas? Exatamente aquelas correspondentes ao ICMS cujo pedido Judicial é a
declaração de inexistência de relação jurídica ou, alternativamente, que lhe seja
excluído o ICMS do PIS-Importação e Cofins-Importação.
Sexto, a discussão acerca do decreto estadual que reduziu a alíquota do ICMS e a
sua vigência de forma a atender ao pleito somente é pertinente em uma realidade
jurídica em que o tributo estadual compõe a base de cálculo das contribuições; e
exatamente essa é pretensão da recorrente frente ao Judiciário – a de não pagar o
PIS e a Cofins pois não instituído por Lei Complementar, ou ao menos que seja
excluído o valor aduaneiro.”
Como se pode observar, na decisão recorrida foi pontuado que o pedido e a
causa de pedir dos processos administrativo e judicial estão contidos na
demanda judicial. Fato que caracterizou a concomitância.
Acórdão 3301-003.073
Neste acórdão paradigma, havia vários capítulos recursais – nulidade por erro
material; bases de cálculo do PIS e Cofins importação; extrafiscalidade do
imposto de importação; vigência do art. 22 da Lei no 3.244/57 e das exigências
para a majoração de alíquota e não incidência de multa diante de medida liminar
– e a decisão foi no sentido de declarar a concomitância parcial apenas no
capítulo em que o sujeito passivo levou ao judiciário a mesma demanda
discutida naquele processo. Em outras palavras, os capítulos autônomos que não
foram discutidos no Poder Judiciário, teve seu mérito analisado.
Acórdão 2201-003.211
Após exaustiva análise sobre o instituto da concomitância, com longos
exemplos, a decisão foi no sentido de que não havia concomitância pois lhe
faltava a coincidência entre o pedido e a causa de pedir dos processos
administrativo e judicial. Ou seja, analisando o caso concreto, o Colegiado
entendeu que as demandas não tinham identidade entre si.
Por derradeiro, entendo oportuno trazer os motivos determinantes utilizados no
despacho de admissibilidade para negar seguimento ao recurso especial do
sujeito passivo, verbis:
No caso ora em análise, vê-se que o Relator do recorrido entendeu haver,
consoante se constata da transcrição do seu voto, “coincidência de objeto, de
pedido e de causa de pedir, pois, conquanto restringidos especificamente no
presente processo administrativo, são todos veiculados no âmbito da referida
Ação Judicial”. Não se defendeu a tese, como faz crer a Recorrente, de que,
sendo o processo administrativo mais amplo, ainda assim dever-se-ia reconhecer
a concomitância, intelecção que, aí sim, estaria em dissonância com o primeiro
acórdão paradigma, o de no 3301-003.073 (“Não se aplica a Súmula CARF no 1
se o objeto do processo administrativo for maior que o objeto em discussão da
esfera judicial”), e demandaria a continuidade do julgamento do processo
administrativo (por exemplo, quanto a matérias como juros ou multas, que não
estariam, neste caso hipotético, sendo debatidas na ação judicial).
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.171 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.001302/2007-10

Também não há divergência em relação ao segundo paradigma, o de no 2201-
003.211, no qual o seu Relator concluiu, em decorrência das considerações que
nele teceu, que não se poderia aplicar “a Súmula CARF no 1 ao caso em apreço,
vez que nem mesmo o objeto, o pedido em si, é o mesmo”, diferentemente do
que se concluiu no recorrido, em que se entendeu coincidentes.
Como se pode observar, os fatos jurídicos contidos nos acórdãos recorrido e
paradigmas são distintos, impossibilitando seu cotejo para fins de demonstração
de divergência jurisprudencial.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire – Presidente Redatora

Fl. 290
DF CARF MF
Original